Tribunal: TJDFT
Processo: 0703958-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703958-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. G. M. R., FERNANDA GONCALVES DE RESENDE REIS REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS REIS AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO COLEGIO MILITAR TIRADENTES DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por A. G. M. R., menor impúbere, representada nos autos por seus genitores F. G. R. e C. A. F. R., contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela recorrente na ação ajuizada contra a ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONÁRIOS DO COLÉGIO MILITAR TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, pela qual pretende a autora obter o direito de cursar o sétima série do ensino fundamental no Colégio Militar Tiradentes, mantido pela associação agravada, apesar de ter sido reprovada na sexta série cursada na instituição durante o ano letivo de 2023. A agravante sustenta, inicialmente, ser portadora de necessidades especiais, requerendo tramitação prioritária do processo, com fulcro no art. 1.048, II do CPC, além da incidência do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois “...possui apenas 13 anos e é portadora de Transtornos de Aprendizado, classificados como DISLEXIA, TDAH – transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (DSM-5 314.00 e CID10 f90.0) e DPAC – Distúrbio do Processamento Auditivo Central (CID 10 F81.0) e DESCALCULIA – Transtornos Específicos da Aprendizagem, com prejuízo na matemática e escrita (DSM - 315.1 e CID10 F81.2)”. Alega, em síntese, que já havia sido aprovada na sexta série do ensino fundamentação no ano de 2022, quando estudava em colégio particular, mas que optou repetir a mesma série após ser aprovada em concurso para o Colégio Militar Tiradentes. Afirma que teve dificuldades de adaptação por negligência da instituição de ensino, pois não teria cumprido as solicitações de atendimento especial prescritas em pareceres médicos, de acordo com as limitações pessoais da autora, frente ao diagnóstico de Dislexia, de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH, de Distúrbio do Processamento Auditivo Central – DPAC, e de Discalculia. A esse respeito, aponta as seguintes omissões no atendimento prestado pela instituição de ensino: “d) a Unidade Escolar não adotou quaisquer providências para melhor atender a aluna, ou seja, colégio se esquivou de suas obrigações, desobedecendo mais uma vez a Lei no 14.254/2021 a qual dispõe sobre o acompanhamento integral para educandos com Dislexia, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e outros transtornos de aprendizagem determinando acompanhamento integral, e assegurando o acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade, da forma mais precoce possível, pelos seus educadores no âmbito da escola; e) a Unidade Escolar não disponibilizou provas adaptadas aos portadores de transtornos e/ou deficiência, nem houve a disponibilização de tempo adicional para realização das provas, todo estes fatos encontram-se comprovados pelas documentações anexas aos autos, a saber: a declaração da professora particular da aluna e provas de recuperação das disciplinas de Geografia e Matemática. f) a Unidade Escolar não capacitou os professores para atuarem no acompanhamento específico direcionado a dificuldade da aluna, como demonstrado pelos prints das conversas dos pais de alunos com a escola; g) a Unidade Escolar não propiciou um ambiente livre de ruídos e não proporcionou um ambiente escolar sem constrangimentos para a aluna/autora, dentre outros.” Afirma que falta treinamento ao corpo docente da instituição de ensino para lidar com os transtornos de aprendizado que acometem a agravante, e alega ter demonstrado, por mensagens trocadas com a direção do colégio e por declaração de uma professora, que “...a aluna foi reprovada exclusivamente pelo fato da escola não ter obedecido os ditames legais que determinam um acompanhamento específico e diferenciado aos alunos com deficiências ocultas que dificultam o aprendizado, ou seja, por não ter sido devidamente acompanhada por profissionais habilitados e comprometidos na escola, capazes de entender e acompanhar os alunos portadores destes tipos de deficiência.” Conclui, que não conseguiu obter notas necessárias para aprovação na sexta série do ensino fundamental por culpa da instituição de ensino, que não teria provido atendimento de acordo com suas condições pessoais de saúde. Assegura, contudo, que tem capacidade intelectual para progredir para sétima série do ensino fundamental, reiterando que já havia sido aprovada na sexta série no ano de 2022, perante o Colégio Visão, instituição particular de Águas Claras. Defende, ainda, que foi irregular a reprovação da agravante, sem que houvesse o arredondamento de suas notas para cima, a fim de que atingissem média necessária para aprovação, conforme estabelecido pelo art. 184, § 4o, do Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Alega que o referido diploma normativo assegura que as medias finais, de 5,81 em matemática e de 5,79 em geografia, sejam arredondadas para média 6,00, que é suficiente par aprovação no ano letivo. Sustenta, por fim, a presença dos pressupostos para concessão da antecipação da tutela recursal, destacando haver risco de perecimento de direito considerando o início do ano letivo ocorreu no último dia 5 de fevereiro de 2024. Argumenta que “...considerando a pequena quantidade de vagas disponíveis para a turma de 7o ano, logo, se a matrícula não for ofertada imediatamente a parte requerente, a mesma será impedida de assistir as aulas iniciais do 7o ano e este fato prejudicará ainda mais o seu aprendizado. Logo, resta evidenciada a necessidade do deferimento da medida liminar, ora pleiteada, INAUDITA ALTERA PARS, tendo em vista a imprescindibilidade da realização das matrículas pela Requerente nas disciplinas aqui pleiteadas.” Tece argumentação jurídica a respeito do direito constitucional de educação e sobre as disposições contidas na Lei no 14.254/2021, e requer, ao final, a concessão de antecipação de tutela recursal, a fim de impor à agravada a imediata matrícula da agravante na sétima série do ensino fundamental do Colégio Militar Tiradentes, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 55531104. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação excepcional da tutela recursal, diante da probabilidade do direito vindicado no caso concreto. De início, destaco que o fato de a agravante ter sido diagnosticada com Dislexia, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH, Distúrbio do Processamento Auditivo Central – DPAC, e Discalculia, não a qualifica como deficiente física ou intelectual. As características pessoais decorrentes desses diagnósticos são consideradas pelo ordenamento jurídico como transtornos de aprendizado, matéria disciplinada na Lei no 14.254/2021, que dispõe sobre o acompanhamento integral para educandos com dislexia, TDHA ou outro transtorno de aprendizagem. O referido diploma normativo, de fato, assegura aos portadores de transtornos de aprendizagem o direito de obter cuidado e proteção especial em estabelecimentos de ensino, com atendimento específico, como ilustram as disposições contidas nos arts. 2o e 3o, da Lei no 14.254/2021. Art. 2o As escolas da educação básica das redes pública e privada, com o apoio da família e dos serviços de saúde existentes, devem garantir o cuidado e a proteção ao educando com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem, com vistas ao seu pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, com auxílio das redes de proteção social existentes no território, de natureza governamental ou não governamental. Art. 3o Educandos com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem que apresentam alterações no desenvolvimento da leitura e da escrita, ou instabilidade na atenção, que repercutam na aprendizagem devem ter assegurado o acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade, da forma mais precoce possível, pelos seus educadores no âmbito da escola na qual estão matriculados e podem contar com apoio e orientação da área de saúde, de assistência social e de outras políticas públicas existentes no território. Cumpre ressalvar, contudo, que tais previsões normativas não justificariam, por si, a concessão da medida liminar vindicada no recurso, pois a condição de portador de transtorno de aprendizagem não garante ao estuante, por si, o direito de progressão escolar sem aprovação na etapa de ensino antecedente. Ademais, não se pode presumir a procedência das alegações sustentadas pela recorrente, no sentido de que houve negligência no atendimento prestado pelo Colégio Militar Tiradentes no ano letivo de 2003. Trata-se de alegação que não comporta análise prematura, apenas pela ótica da irresignação exposta pela agravante, sem oportunizar manifestação prévia da instituição de ensino. A aferição da adequação dos esforços das instituições de ensino frente aos anseios de pais e alunos por atendimento especializado, visando compensar transtornos de aprendizado, é questão que envolve análise acurada e sensível, de modo que a matéria exige prévia garantia do contraditório e da ampla defesa, além de maiores esclarecimentos no âmbito probatório. Não obstante, verifica-se probabilidade de acolhimento do direito vindicado em Juízo pela agravante, por razões que vão além dos transtornos de aprendizado relatados no recurso, uma vez que as condições em que se deram a reprovação da recorrente evidenciam aparente violação à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e ao Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Cumpre registrar que o Colégio Militar Tiradentes está submetido ao Regimento Escolar Distrital, pois integra o Sistema de Ensino Público do Distrito Federal, nos termos do art. 1o do Decreto Distrital. no 37.786/216, in verbis: Art. 1o O Colégio Militar Tiradentes - CMT é integrante do Sistema de Ensino Público do Distrito Federal, competindo-lhe executar o ensino de nível fundamental e médio, com vistas ao atendimento prioritário dos dependentes dos Policiais Militares do Distrito Federal, por ser órgão assistencial e de apoio à Polícia Militar do Distrito Federal, observadas as diretrizes do Ministério da Educação e do Comandante-Geral da Corporação. Parágrafo único. Os alunos egressos do Colégio Militar Tiradentes fazem jus à reserva de vagas de que trata a Lei Distrital no 3.361, de 15 de junho de 2004 e a Lei Federal no 12.711, de 29 de agosto de2012, obedecidos os demais critérios legais. Diante dessa constatação, é necessário que a instituição observe as regras Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal para decidir sobre a reprovação de estudantes. Quanto à vinculação da reprovação de alunos às regras contidas em regimentos escolares, confira-se, mutatis mutandi, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: CONSUMIDOR. PROVAS DE RECUPERAÇÃO. RESTRIÇÃO A 3 DISCIPLINAS. REGIMENTO ESCOLAR. REPROVAÇÃO DIRETA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. NÃO CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS. 2. O Parecer CNE/CEB no 12/97 esclarece que o art. 24, V, alínea "e" da LDB, trata das regras comuns da organização da Educação Básica e mantém a "obrigatoriedade de estudos de recuperação", sendo disciplinadas pelas instituições de ensino em seus regimentos, ou seja, a fixação das normas relativas à matéria é da competência expressa de cada escola. 3. Os estudos de recuperação podem, como ato de reforço, ser realizados ao final do ano ou período letivo, se a escola assim dispuser em seu regimento. (...) (Acórdão 1350118, 07004303820208070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRESSÃO PARCIAL EM REGIME DE DEPENDÊNCIA. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. De acordo com o Regimento Escolar da Rede Pública do Distrito Federal, "o estudante somente terá direito à Progressão Parcial em Regime de Dependência se tiver participado da recuperação final". 2. No caso, restou comprovado a ausência da Autora/Apelante na prova de recuperação final, na disciplina de matemática, motivo pelo qual não cumpriu com todos os requisitos necessários à almejada progressão de série em regime de dependência. (...) (Acórdão 1071252, 07016944420178070018, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no PJe: 5/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, constata-se aparente violação ao art. 184 do Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, instituído pela Portaria no 180/2019, que assegura aos alunos das instituições vinculadas ao Sistema de Ensino Público do Distrito Federal, nessa etapa final do ensino fundamental, o direito de obter o arredondamento da média para cima, a fim de obter nota 6,00 (seis), quando alcançar média final e ou nota de recuperação superior à 5,75 (cinco e setenta e cinco décimos), confira-se: Art. 184. Os resultados bimestrais e finais da avaliação do processo de aprendizagem dos estudates do Ensino Fundamental – anos finais/ séries finais e do Ensino Médio, deverão ser expressos por meio de notas, que variam numa escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). §1o Nas unidades escolares que aderirem à Organização em Ciclos para as Aprendizagens, a avaliação não assume caráter promocional ano a ano, sendo admitida a retenção apenas no 7o ano e no 9o ano. §2o Nos 6o e 8o anos, os resultados finais da avaliação deverão ser expressos por meio de notas que variam em uma escala de 5,0 (cinco) a 10,0 (dez). § 3o No caso de serem adotados testes/provas como instrumento de avaliação, o valor a eles atribuído não poderá ultrapassar 50% (cinquenta por cento) da nota final de cada componente curricular, por bimestre. §4o Somente a Média Final (MF) e a nota da Recuperação Final (RF) são arredondadas, obedecendo a intervalos de 0,5 (cinco décimos), de acordo com os seguintes critérios: I - nos intervalos de 0,01 a 0,24 e de 0,51 a 0,74, o arredondamento é para menos; II - nos intervalos de 0,25 a 0,49 e de 0,75 a 0,99, o arredondamento é para mais. A análise dos autos revela que a reprovação da agravante se deu nas matérias de matemática e geografia, nas quais obteve medias de 5,81 (cinco e oitenta e um décimos) e 5,79 (cinco e setenta e nove décimos), respectivamente (ID 183611160). Desse modo, em tese, faz jus ao arredondamento da média final para nota 6.00 (seis), com a consequente aprovação para o sétimo ano do ensino fundamental. Para além dessa constatação, a análise dos autos revela situação peculiar, passível de acarretar violação à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. DESTACO MAIS: Isso porque, antes de se matricular para cursar a sexta série do ensino fundamental no Colégio Militar Tiradentes, após a aprovação em concurso próprio, a Agravante já havia ocluído com êxito a sexta série do ensino fundamental, cursada em instituição particular no ano letivo de 2022 (ID 183611161). Assim, ainda que tenha sido permitido que cursasse novamente a mesma sexta série no ano letivo de 2023, o Colégio Militar Tiradentes não pode recusar eficácia à aprovação que a agravante já havia obtido no ano de 2022. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, além de instituir com princípio em seu art. 3o, V, a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, estabelece que ambas são organizadas de acordo com regras básicas comuns, pelas quais é assegurando ao aluno o direito de acesso às séries subsequentes, mediante aproveitamento dos estudos concluídos, conforme expresso no art. 24, II, ‘a’, e V, ‘d’, in verbis: “Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: (...) II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita: a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase anterior, na própria escola; (...) V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito;” Assim, tendo concluído com êxito o sexto ano do ensino fundamental no ano de 2022, o art. 24, II, ‘a’, e V, ‘d’, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional assegura à agravante o direito de progredir para a sétima série do ensino fundamental, seja no Colégio Militar Tiradentes, seja em outro estabelecimento de ensino. Nesse contexto, considerando a situação concreta apurada nos autos, verifica-se necessária a concessão da antecipação de tutela recursal, pois além de provável o acolhimento da pretensão vindicada pela recorrente, é patente que a demora na concessão da medida poderia acarretar em perecimento de direito, considerando que já teve início o ano letivo de 2024, a partir do último dia 5 de fevereiro. Diante do exposto, defiro a antecipação de tutela recursal, com fulcro no art. 300 c/c o art. 1.019, I, do CPC, para determinar que a agravada promova, em caráter provisório, a matrícula da agravante no sétimo ano do ensino fundamental do Colégio Militar Tiradentes, permitindo, participação plena nessa etapa de ensino, até ulterior julgamento de mérito. Fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) para cumprimento da medida, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Caso não venha ser cumprida a presente determinação judicial no prazo legal, deverá a defesa técnica da agravante comunicar imediatamente o fato este Relator. Confiro à presente decisão força de mandado, para que seja cumprida com urgência. Autorizo o cumprimento em regime de plantão. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de processo envolvendo interesse de incapaz, colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator